Tribunal: TJMT
Processo: 0009501-92.2019.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009501-92.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAIRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 420.215.701-00 (VÍTIMA), CAIO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 070.601.911-35 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENNAN HENRIQUE SOARES - CPF: 061.769.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO ASSALTO PRATICADO – POR OUTRO LADO HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM COM SEGURANÇA QUE O ACUSADO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO PROVIDO – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES DEFENSIVAS.

A condenação pelo delito de roubo circunstanciado deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Assim, não existindo provas de que o apelante participou do assalto praticado, mas apenas que ele, conduziu motocicleta que foi subtraída, sabendo ser produto de crime, é imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 180,
caput
, do Código Penal, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Caio Augusto Santos do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 9501-92.2019.811.0013 (Código 202869), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e IV e § 2º, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, e pagamento de 25 dias-multa, em regime inicial fechado (Id. 91613050 a 91613051).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando a desclassificação do delito de roubo majorado para a conduta de receptação dolosa, tipificada no art. 180,
caput
, do Código Penal. Subsidiariamente, no caso de manutenção da sua condenação pelo roubo circunstanciado, pugna para que seja aplicada apenas uma majorante, conforme disposto no art. 68, parágrafo único do Código Penal (Id. 91613056 a 91613058).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 91613063 a 91613064).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso
para que a conduta do apelante seja desclassificada para o art. 180,
caput
, do Código Penal (Id. 96888475, pp. 1-10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se do caderno informativo o seguinte contexto fático:

“1) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Roubo Majorado (art. 157, §2", II e IV e §2"-A, I, do CP)

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de setembro de 2019, por volta de 12h45min, em via pública, na Avenida Antônio Magio, nº 157, Bairro Jardim das Palmeiras, Pontes e Lacerda/MT, Caio Augusto Santos do Nascimento e Rennan Henrique Soares, com consciência e vontade, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (apreendida), e transporte de veículo automotor para o exterior (Bolívia), subtraíram coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda XRE 300, cor branca, placa QCS-8561, pertencente a vítima Cairo Gonçalves da Silva (Boletim de Ocorrência a fls. 04/IP).

1.2) Do Uso de Drogas (art. 28, da Lei 11.343/06)

Extrai-se ainda dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores até o dia 26 de setembro de 2019, em residência particular, localizada ao lado do Posto Rondon, nº 05 (em frente ao IFMT), Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Caio Augusto Santos do Nascimento, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e tinha em depósito, para uso próprio, um total de 5,60 g (cinco gramas e sessenta centigramas) de "maconha" (Auto de Apreensão a fls. 11 e Laudo Pericial a fls. 74/75).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Caio Augusto Santos do Nascimento e Rennan Henrique Soares uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Deste modo, Caio Augusto Santos do Nascimento e Rennan Henrique Soares dirigiram-se até a residência de Cairo Gonçalves da Silva. Nesse sentido, os assaltantes abordaram a vítima ao entrar em sua residência.

Por conseguinte, os denunciados sentaram na motocicleta e anunciaram o assalto. Sendo assim, ante a intimidação, de forma bem agressiva um dos increpados, encostou o cano da arma de fogo na cabeça da vítima, instante em que subtraíram 01 (uma) motocicleta Honda XRE 300, cor branca, placa QCS-8561. Após evadiram-se do local.

Pouco em seguida, os fatos foram comunicados às autoridades, quando foi realizado uma barreira policial na Estrada do Matão (Pé de Galinha), ocasião em que logrou-se êxito em localizar os denunciados rumo ao país vizinho, Bolívia, local em que a motocicleta seria comercializada ou trocada por substâncias entorpecentes.

Deste modo, ante o estado de flagrância, em desdobramentos naturais da investigação, os policiais procederam buscas domiciliares, momento em que foi localizada uma porção de maconha, de propriedade do denunciado Caio Augusto Santos do Nascimento, destinada ao seu uso, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fls. 11/IP e Laudo Pericial a fls. 74-75/IP)

Por fim, Caio Augusto Santos do Nascimento e Rennan Henrique Soares foram devidamente reconhecidos pela vítima (Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa a fls. 89-90/IP)”
(Id. 91451980 a 91611076).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e IV e § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação do delito de roubo majorado para a conduta de receptação dolosa, tipificada no art. 180,
caput
, do Código Penal. Subsidiariamente, no caso de manutenção da sua condenação pelo roubo circunstanciado, pugna para que seja aplicada apenas uma majorante, conforme disposto no art. 68, parágrafo único do Código Penal.

Analisando os autos em epígrafe, percebo que o recurso merece provimento.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime patrimonial acima narrado ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 91611077, p. 1), boletim de ocorrência (Id. 91611077 a 91611078), termo de exibição e apreensão (Id. 91611079, p. 5), auto de avaliação (Id. 91611080), termo de entrega (Id. 91612969), laudo pericial (Id. 91612975 a 91612976), relatórios de investigação (Id. 91612981 a 91612982), bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No entanto, no que tange à autoria delitiva, observa-se que não ficou demonstrada indene de dúvidas, haja vista que, embora deva ser reconhecida a existência de indícios da participação do apelante no crime de roubo majorado descrito na denúncia, os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foram suficientes para transmutar tais indícios em certeza suficiente à prolação de um édito condenatório.

A vítima
Caio Gonçalves da Silva
, ao ser ouvida acerca dos fatos em referência, afirmou peremptoriamente que não era possível reconhecer o apelante como sendo um dos assaltantes que subtraíram sua motocicleta.

Para melhor compreensão transcrevo trecho de seu depoimento em sede policial. Veja-se:

“No dia 26/09/2019, por volta das 12:30horas chegou em sua casa para o almoço em sua moto honda xre300 de cor branca placa QCS-8561, ao tempo que parou a moto em frente ao seu portão, desceu da moto, deixou a chave na ignição com a moto desligada, em seguida pegou uma enxada que tinha deixado na calçada junto a uma massa de cimento que tinha feito pela manhã para fazer a tampa da fossa, tudo isso antes de abrir o portão que é eletrônico, quando assustou dois rapazes saíram de um lote baldio que fica próximo de sua casa, ambos de capacete, um já pulou na moto, o outro em seguida na garupa, muito nervoso, pediu para o declarante “COMO É QUE LIGA, COMO É QUE LIGA TIO”, ao tempo que se aproximou deles para dizer como ligava, o garupa já pulou da moto, puxou uma arma de fogo é um revólver, afirmando que sabe diferenciar pistola de revólver; QUE de imediato ligou para POLICIA MILITAR que em seguida chegou no local e saiu junto com eles a procura dos ladrões nas proximidades, mas não encontramos, em seguida veio para delegacia e registrou o boletim de ocorrência, agora na parte da noite teve conhecimento que a polícia tinha pego um rapaz na estrada do matão, nas proximidades do pé de galinha com sua moto roubada,
que compareceu na delegacia onde foi mostrado os rapazes que foram presos, mas afirma não conseguir reconhecer com certeza os rapazes, devido ter ficado muito nervoso na hora e por eles estarem de capacete, que o primeiro rapaz que pulou em sua moto é cor clara, estatura mediada, magro, com camiseta clara, calça jeans de cor azul, não vou o calçado, que o segundo rapaz, moreno, estatura mediana, meio forte, camiseta manga curta azul clara com detalhes, calça jeans de cor azul, que não viu o calçado dele, não se recorda a cor dos capacetes deles; QUE foi mostrado na delegacia o revólver apreendido com um dos rapazes, que o revólver é muito semelhante, cor escura, com cano longo (...)”

(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça constante no Id. 96888475, pp. 3-4)

Por sua vez, o corréu
Rennan Henrique Soares
narrou em Juízo que praticou o roubo na companhia de Júnior e que sua função seria apenas pilotar a moto. Disse que chegaram andando no local e que a arma de fogo estava com o Júnior e que a participação do apelante era somente para levar a motocicleta para vender na Bolívia
e que o apelante tinha pleno conhecimento que o veículo era proveniente de roubo
(relatório de mídia constante no Id. 91613071).

Ademais, o policial militar
Lucas Fidelis Moreira da Fonseca
em sede judicial sob o crivo do contraditório descreveu como ocorreu a prisão do apelante e do corréu Rennan Henrique, afirmando que
o apelante foi abordado conduzindo a motocicleta proveniente de roubo
e portando uma arma de fogo (relatório de mídia constante no Id. 91613071).

Por fim, o apelante Caio Augusto em sede policial narrou que:

“
hoje cedo dia 26/09/2019, de manhã estava fumando um “braum”, na arquibancada no estádio, quando o “magrão”, um rapaz, magro e alto, e falou para o interrogando se ele não queria ganhar um dinheiro, QUE MAGRÃO o convidou para roubar uma moto e o interrogando negou ir e o RENNAN se ofereceu a ir; QUE a tarde MAGRÃO e RENNAN foram na sua oferecendo para o interrogando levar a moto XRE-300 e a arma para a Bolívia e que ele MAGRÃO iria bater estrada; QUE chegaram no acordo de ganhar R$ 1 mil reais para levar a moto e a arma na Bolívia; QUE

resolveu levar a arma e a motocicleta quando na estrada do matão antes de acabar o asfalto foi surpreendido pela polícia militar, que jogou “jacaré” na pista, vindo a furar o pneu da motocicleta; QUE os policiais perguntaram da moto e da arma e o interrogando disse que estava levando a arma e a moto para a BOLÍVIA e que não tinha nada a ver com o roubo; QUE os policiais em entrevista perguntou onde morava e quem estava na casa, e o interrogando disse que estava sua esposa KATIA e RENNAN na casa; QUE então policiais militares foram até a sua casa, revistaram todo mundo; QUE o RENNAN admitiu ter participado do ROUBO; QUE a MACONHA encontrada na casa era do RENNAN”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça constante no Id. 96888475).

Em sede judicial afirmou que
“desconhecia a origem ilícita da motocicleta e que acreditava ser financiada. Afirmou que o corréu Rennan e um terceiro lhe ofereceram a moto e a arma de fogo, oportunidade em que aceitou adquirir a moto e se ofereceu para levar a arma de fogo até o seu patrão, pois ele possivelmente teria interesse no objeto. Asseverou que no caminho até o endereço do seu patrão foi abordado pela polícia, mas que não tinha conhecimento que transportava produtos provenientes de roubo”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça constante no Id. 96888475, p. 5).

Diante das narrativas acima transcritas, constato que não foi realizada em Juízo prova capaz de comprovar a autoria por parte do apelante, porquanto, como visto acima, na fase policial a vítima não o apontou como um dos autores do fato típico narrado na exordial ministerial.

É cediço que ninguém pode ser condenado por fato não deduzido na denúncia ou por fato diverso daquele pelo qual foi acusado, em verdadeira
mutatio libelli
, sem que sejam tomadas as providências previstas no art. 384 do Código de Processo Penal. Desse modo, inexistindo provas indenes de dúvida sobre a ocorrência dos fatos da forma posta na exordial acusatória, é indiscutível a necessidade da aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, em favor de Caio Augusto Santos do Nascimento, para o fim de evitar uma condenação carente de elementos inequívocos de prova amparada pelo contraditório e pela ampla defesa.

Diante disso, não há dúvida que a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de receptação dolosa, na modalidade
conduzir
coisa que sabe ser produto de crime, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, uma vez que ficou comprovada nestes autos que o apelante apenas recebeu o produto do crime e tomou conhecimento do fato delitivo após a sua prática, cumprindo registrar, outrossim, que essa conduta isolada de Caio Augusto foi narrada na exordial acusatória, não havendo falar, portanto, em
mutatio libelli
e tampouco em violação ao princípio da correlação.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e diante da desclassificação operada neste voto, passo a impor a pena de
Caio Augusto Santos do Nascimento
da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao tipo penal infringido e que o apelante não apresenta antecedentes criminais; também não há elementos nestes autos para valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; e, que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito de receptação dolosa, motivo pelo qual estabeleço a sanção basilar em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, por entender que esses quantitativos revelam-se justos e suficientes para a prevenção e reprovação do delito.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), todavia, deixo de aplicá-la nesta oportunidade em respeito ao entendimento contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a sanção intermediária idêntica à pena-base, ou seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, que torno definitiva dada a ausência de causas de diminuição e de aumento da pena, estabelecendo a fração da pena pecuniária em 1/30

do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que diz respeito ao regime prisional, estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º,
c
do Código Penal, tendo em vista que a sanção do apelante não ultrapassa 4 anos, e que as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis à sua pessoa, e ele não é reincidente.

Registro, outrossim, que os requisitos exigidos pelo art. 44 do Estatuto Repressivo estão preenchidos, motivo pelo qual, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, a ser fixada e fiscalizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de
Caio Augusto Santos do Nascimento
a fim de desclassificar a conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, para aquela prevista no art. 180,
caput
, do referido diploma legal, e, por conseguinte, condená-lo à pena de
1 ano de reclusão
e
10 dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas e fiscalizada pelo Juízo das Execuções Penais, ficando prejudicadas as demais teses defensivas.

Por derradeiro, oficie-se ao juízo de origem, independentemente da publicação deste acórdão, a fim de que expeça alvará de soltura em favor de
Caio Augusto Santos do Nascimento
, colocando-o, imediatamente, em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022